Tribunal: TJDFT
Processo: 0032420-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que o réu, Genaro Ribeiro de Paiva, formulara, ao apelar[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, benesse que lhe fora indeferida no trânsito processual.[2] Considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua incapacidade econômica, nem lhe fora concedida a benesse, tanto que a sentença[3] lhe impusera as verbas de sucumbência sem nenhuma ressalva, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com documentos comprobatórios aptos a ensejar apreensão da modificação de sua capacidade financeira e gerar a ilação de sua inaptidão em suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, agora na forma dobrada. I. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13295814. [2] - ID 13295744. [3] - Sentença de ID 13295800 - Pág. 4.